Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-87.2016.8.26.0272
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MEDICAMENTO – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2 – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido.